Tribunal: TJSP
Processo: 1000847-88.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Impetrante que se insurge quanto às restrições (impostas pela Lei Estadual n. 17.293/2020) para concessão de isenção de IPVA em relação às pessoas com deficiência, introduzidas pela Lei n. 17.293/2020. Alegação de ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal. Rejeição. Redução ou a extinção de desconto para pagamento do IPVA sob determinadas condições que não

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Impetrante que se insurge quanto às restrições (impostas pela Lei Estadual n. 17.293/2020) para concessão de isenção de IPVA em relação às pessoas com deficiência, introduzidas pela Lei n. 17.293/2020. Alegação de ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal. Rejeição. Redução ou a extinção de desconto para pagamento do IPVA sob determinadas condições que não se equipara à majoração do tributo. Inaplicabilidade da regra do artigo 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal. Direito líquido e certo inexistente. Recursos providos para denegar a segurança.